Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu por atipicidade de conduta.

2. Na esfera penal, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de ser possível o arbitramento de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que haja pedido expresso e formal da acusação ou da parte ofendida, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

3. Recurso conhecido e desprovido.